Tribunal: TJBA
Processo: 8076880-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076880-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARCELO SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA REGIDA POR NORMA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia – ASTEBA contra decisão interlocutória proferida em Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao percentual de 30% de seus vencimentos e determinar a abstenção de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta a prematuridade da medida antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento à relação associativa mantida entre as partes, regida por legislação estadual específica sobre consignações de servidores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se há demonstração de comprometimento do mínimo existencial capaz de justificar a medida liminar; e (iii) determinar se a relação jurídica entre o agravado e a associação agravante se submete integralmente à disciplina da Lei do Superendividamento, diante da existência de legislação estadual específica que regula consignações de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, iniciando-se obrigatoriamente com audiência conciliatória entre consumidor e credores para apresentação de plano de pagamento, conforme arts. 104-A e 104-B do CDC.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema legal, que prioriza a autocomposição e a construção consensual de solução para o endividamento do consumidor.

O conceito de mínimo existencial, para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, que o fixa no montante de R$ 600,00 mensais.

Os elementos constantes dos autos indicam que o agravado aufere renda líquida aproximada de R$ 3.815,98 após os descontos obrigatórios, valor significativamente superior ao parâmetro regulamentar do mínimo existencial, o que afasta, em análise perfunctória, a demonstração de perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

A agravante possui natureza de associação civil de direito privado, de caráter beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, cuja relação com os associados possui natureza estatutária e não se confunde integralmente com a típica relação de consumo estabelecida com instituições financeiras.

Os descontos realizados em folha de pagamento de servidores públicos estaduais são disciplinados por legislação estadual específica, notadamente o Decreto Estadual nº 23.318/2024, que alterou o Decreto nº 17.251/2016, estabelecendo margens consignáveis próprias para benefícios assistenciais e mensalidades associativas.

A observância dessas normas e a autorização expressa do associado para os descontos afastam, em juízo preliminar, a alegação de irregularidade ou ilegalidade nas consignações realizadas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual nº 17.251/2016; Decreto Estadual nº 23.318/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 16.09.2025; TJBA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 16.07.2024; TJBA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.